Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708963-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAINE SAMARA FERREIRA LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAINE SAMARA FERREIRA LIMA (ré), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, processo n. 0726113-72.2023.8.07.0001, proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 189342629 da origem): “Após a determinação de realização de perícia contábil, a ré, ao ID 181176274, requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando na oportunidade declaração de hipossuficiência e extratos de conta corrente. A decisão de ID 181460861 oportunizou à ré a comprovação da alegada hipossuficiência, com a juntada de comprovantes de renda, extratos de cartão de crédito e declaração de imposto de renda. Ao ID 185793765, a ré juntou faturas de cartão de crédito. Decido. Conforme apontado na decisão de ID 181460861, a declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidida por outros elementos indiciários de capacidade financeira. No caso, cumpre assentar que os documentos juntados pela ré são insuficientes para a demonstração da alegada incapacidade financeira e são incompatíveis com os demais elementos constantes dos autos. Cumpre observar que tratam os autos de ação de prestação de contas relativa a período que funcionou a ré como síndica do Condomínio situado no Setor Noroeste, nesta Capital, onde reside. Ora, os documentos apresentados pela ré são absolutamente incompatíveis com o padrão de vida e capacidade financeira dos residentes na referida área nobre. Além disso, cumpre aduzir que a ré é advogada e deliberadamente esquivou-se da apresentação de declaração de imposto de renda, não atendendo a expressa determinação judicial. Veja-se entendimento desta Corte de Justiça sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). II. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos requisitos (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o), a agravante apresentou documentos que se revelam insuficientes para a concessão do benefício. III. No mais, as custas processuais no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, cujos valores estão longe de comprometer o "mínimo existencial" de quem procura o serviço judiciário local. IV. Não desponta a precária situação econômica (miserabilidade) a fundamentar a pretendida gratuidade de justiça. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1806480, 07434048820238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré. Preclusa a presente, proceda a Secretaria à indicação do Perito, nos moldes da decisão de ID 180385573. Intimem-se.” Inconformada, a ré recorre. Em síntese, a recorrente alega ser hipossuficiente, e que “atualmente está desempregada, motivo pelo qual não possui renda fixa. Ademais, os documentos carreado aos autos demonstram de modo inequívoco que a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça. Por conseguinte, a residência da agravante em condomínio não possui o condão de infirmar a hipossuficiência demonstrada...” Destaca que “não possui renda fixa, dependendo integralmente dos eventuais valores percebidos para prover o próprio sustento, já que reside com seu companheiro. Aliás, o fato de a agravante residir em condomínio não possui o condão de infirmar ou contrariar a hipossuficiência demonstrada no processo. Logo, a conclusão adotada pelo r. Juízo a quo não é razoável e contraria as provas juntadas nos autos.” Pugna pela antecipação de tutela recursal, a fim que seja concedida, desde logo, a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Por fim, impende observar que, agravante, ao ser instada a comprovar a renda familiar, para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça também no presente recurso, optou por recolher o preparo recursal, cujo comprovante encontra-se ao ID 57022227. Vieram os autos conclusos. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se restringirá ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, observo que instada a comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente, com a declaração de imposto de renda solicitada pelo MM Juízo a quo, a recorrente não o fez, nem tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Tem sido adotado como parâmetro para aferir a hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça, os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Com efeito, este Magistrado, a vista da alegação da recorrente de que depende economicamente do marido, oportunizou que fossem juntados aos autos os comprovantes da renda familiar, o que, novamente, não foi atendido. De mais a mais, não se pode olvidar que a ação de origem diz respeito a ação de exigir contas da atuação da recorrente como síndica, em prédio onde reside, no Setor Noroeste, portanto, área nobre desta capital, de certo, um dos metros quadrados mais valorizados e, em princípio, ocupados em regra por famílias de renda alta. Ademais, frise-se que não foi anexado aos autos comprovante de despesas excepcionais ou elevadas que comprometessem a renda familiar da recorrente, a ponto de impedi-la de arcar com as despesas processuais. Desse modo, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, nesta prelibação primeira, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da r. decisão agravada a ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator